Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução de título extrajudicial, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC.
2. O art. 63 do CPC autoriza as partes alterarem a competência territorial, nos seguintes termos: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. In casu, verifica-se que não houve escolha aleatória do foro do Distrito Federal para o julgamento da presente demanda, uma vez que o credor optou por ajuizar a execução no foro do domicílio da executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.